Tribunal: TJBA
Processo: 8006434-41.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006434-41.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LEDA BATISTA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTO NO § 1º DO ART. 485 DO CPC. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO ENTE FAZENDÁRIO. ART. 183, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ORDINÁRIA INSUFICIENTE PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUALIFICADA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A IMINÊNCIA DE EXTINÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO INSANÁVEL NO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E ÀS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O Município Apelante foi intimado por meio de despacho (ID 92019090) para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias. Diante da ausência de manifestação, o magistrado sentenciante proferiu sentença extintiva (ID 92019092), sem determinar a prévia e obrigatória intimação pessoal do Procurador Municipal, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. O Apelante sustenta que a extinção ocorreu sem observância da formalidade essencial de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento regular da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou o procedimento legal estabelecido no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo; (ii) determinar se a intimação realizada por meio do portal eletrônico supre a exigência de intimação pessoal qualificada prevista no dispositivo legal para fins de configuração do abandono processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, constitui sanção processual aplicável à parte que, por inércia, deixa de praticar atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, o § 1º do art. 485 do CPC estabelece requisito cogente de validade do ato sentencial, determinando que nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. A norma é imperativa e sua inobservância acarreta nulidade absoluta por error in procedendo. A prerrogativa da intimação pessoal é ainda mais acentuada quando se trata da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 183, § 1º, do CPC. A intimação realizada por meio do portal eletrônico, embora seja a via ordinária de comunicação dos atos processuais, não se confunde com a intimação pessoal qualificada exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. A intimação para fins de configurar o abandono processual possui natureza e solenidade distintas, destinando-se a alertar o ente público sobre a iminência de consequência processual drástica. No caso concreto, verificou-se que o Município Apelante foi intimado para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, por meio do despacho de ID 92019090. Diante do silêncio, o magistrado sentenciante proferiu, de plano, a sentença extintiva (ID 92019092), sem determinar a prévia e obrigatória intimação pessoal do Procurador Municipal para impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, é pacífica quanto à imprescindibilidade do cumprimento de tal formalidade. O TJBA já decidiu que a extinção do feito por abandono de causa exige a intimação pessoal do Autor e, também, a prévia intimação do patrono da parte por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória. Inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria a extinção do processo por desinteresse processual em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora. A ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para dar impulso ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, configura vício insanável (error in procedendo), que macula de nulidade a sentença proferida. A decisão recorrida, ao deixar de observar a formalidade essencial prevista em lei, violou o devido processo legal e impôs ao Exequente uma penalidade para a qual não foi devidamente advertido na forma da lei. Ainda que o processo não deva se eternizar por inércia da parte, como bem pontuou o magistrado sentenciante, a sua extinção deve, necessariamente, trilhar o caminho procedimental delineado pelo legislador, o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada para que prossiga a execução fiscal em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a mera intimação eletrônica ordinária. A intimação pessoal qualificada prevista no art. 485, § 1º, do CPC possui natureza e solenidade distintas da intimação eletrônica ordinária, destinando-se a alertar o ente público sobre a iminência de consequência processual drástica, com expressa advertência de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência de intimação pessoal do ente fazendário municipal, com advertência expressa sobre a extinção por abandono, caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade absoluta da sentença extintiva, por violação ao contraditório, ao devido processo legal e às prerrogativas processuais da Fazenda Pública. A extinção do processo por abandono deve, necessariamente, trilhar o caminho procedimental delineado pelo legislador, sob pena de nulidade da decisão que impõe à parte penalidade sem a devida advertência prévia na forma da lei. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º; 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80043963320168050154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 05.06.2017, publ. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 00001360320138050074, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 05.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50000057120178080056, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJ-PB, Apelação Cível nº 08017638020198150151, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp nº 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006434-41.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada LEDA BATISTA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora MR03